Tribunal: TJBA
Processo: 8062108-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062108-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIANA CONSUELO SANTANA VILARINHO

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

AGRAVADO: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. DESÍDIA. INCIDENTE DE REMOÇÃO. DESNECESSIDADE. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CONFLITO ENTRE HERDEIRAS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que removeu a Agravante da condição de inventariante, por descumprimento do art. 622, I, do CPC, e deferiu a adjudicação de bem imóvel à herdeira Agravada, sob o fundamento de que esta se encontrava na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração do incidente de remoção para afastamento de inventariante quando a medida é determinada de ofício; (ii) estabelecer se é válida a adjudicação de bem imóvel a uma das herdeiras, quando ambas manifestam interesse na adjudicação, sem a observância do procedimento previsto no art. 2.019, § 2º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 622 do CPC autoriza a remoção do inventariante de ofício pelo juízo, quando verificada desídia na condução do inventário.

4. O art. 623 do CPC exige a instauração de incidente apenas quando a remoção é requerida por parte interessada, não se aplicando tal formalidade às hipóteses de remoção ex officio, conforme entendimento doutrinário.

5. Não fosse só, o STJ afirma que a ausência de instauração do incidente de remoção não gera nulidade automática, devendo-se verificar se foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6. A remoção da inventariante ocorreu de ofício, após reiteradas intimações para apresentação das primeiras declarações, restando configurada desídia apta a justificar a medida.

7. De outro modo, o § 2º, do art. 2.019, do Código Civil, estabelece que inexistindo consenso entre herdeiros quanto à adjudicação de bem indivisível, e havendo requerimento por mais de um interessado, deve-se instaurar procedimento de licitação para apuração da melhor oferta.

8. A lei não adota como critério de adjudicação a posse do imóvel por um dos herdeiros, mas sim a melhor proposta apresentada, com reposição em dinheiro da quota-parte do outro.

9. A adjudicação do imóvel à Agravada, exclusivamente com fundamento na posse, sem observância do procedimento licitatório, contraria o art. 2.019, § 2º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A remoção de inventariante determinada de ofício, precedida de contraditório, fundada em desídia, dispensa a instauração do incidente previsto no art. 623 do CPC, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. Havendo requerimento de adjudicação de bem indivisível por mais de um herdeiro, impõe-se a instauração de procedimento licitatório para apuração da melhor oferta, nos termos do art. 2.019, § 2º, do Código Civil.

3. A posse do imóvel por um dos herdeiros não constitui critério legal, por si só, para adjudicação exclusiva do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 622, I, e 623; CC, art. 2.019, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2059870/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2023; TJBA, AI nº 80525094820238050000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento nº
8062108-40.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravada, respectivamente,
LIANA CONSUELO SANTANA VILARINHO
e
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça